Tribunal: TCU
Processo: 020.531/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 003/2013, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 679954, função null, que teve como objeto Recuperação / complementação de 26,120 km de estradas vicinais, padrão alimentadora, nos Projetos de Assentamento Santa Júlia e Nova Fronteira, localizados no município de Novo Progresso, estado do Pará. (no da TCE no sistema: 2557/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11685/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor dos Srs. Osvaldo Romanholi, Joviano Jose de Almeida, Ubiraci Soares Silva e Gelson Luiz Dill, bem como da empresa Garzella Terraplenagem Eireli, do Município de Novo Progresso/PA e da Sra. Grasieli Viviani Garzella, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 679954 (peça 14) firmado entre o Incra e o Município de Novo Progresso/PA, que tinha por objeto a recuperação/complementação de 26,120 km de estradas vicinais, padrão alimentadora, nos Projetos de Assentamento Santa Júlia e Nova Fronteira, localizados no referido município; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 66 a 68) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Júlio Marcelo de Oliveira (peça 69); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 20/10/2015, prazo final para a apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 29/1/2016 (peça 26, p. 1-4), data do Despacho 3/2016 de análise técnica, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 66, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício de notificação, de 5/7/2017 (peças 41-42), e a emissão do Parecer Técnico Final 21889/2020, de 15/9/2020 (peça 27), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.531/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Osvaldo Romanholi (XXX.769.611-XX), Joviano Jose de Almeida (XXX.231.401-XX), Ubiraci Soares Silva (CPF: XXX.703.872-XX), Garzella Terraplenagem Eireli (06.343.691/0001-02), Gelson Luiz Dill (XXX.793.991-XX), Município de Novo Progresso/PA (10.221.786/0001-20) e Grasieli Viviani Garzella (XXX.555.402-XX). 1.2. Entidade: Município de Novo Progresso/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.